Tribunal: TJDFT
Processo: 0040955-48.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040955-48.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: FRANCISCO MONT ALVERNE PIRES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face da concordância da parte exequente (ID 9999440) em relação aos cálculos apresentados pelo executado no ID 9999435, foi determinada a expedição dos respectivos precatórios (ID 9999441), decisão não impugnada por nenhuma das partes no prazo legal (ID 9999444). Diante do cenário, foi expedida a requisição de precatório no ID 9999446. Uma vez decidida a questão relativa aos valores devidos, notadamente a respeito dos índices de juros e da correção monetária incidentes sobre os valores executados (ID 9999441), com a apresentação e homologação de cálculos, sem que haja qualquer manifestação de inconformismo, é defeso a rediscussão do tema quando da expedição do precatório correspondente, haja vista a ocorrência da preclusão. A toda evidência, operou-se a preclusão, não podendo o credor rediscutir questões que já resultaram suplantadas por atos válidos posteriores. Com efeito, a impugnação apresentada pelo executado no ID 33140808 destes autos, em 03.03.2022, é ineficaz, prevalecendo a homologação dos cálculos, bem como a respectiva expedição dos precatórios. Assim, em virtude da impossibilidade de prosseguir com a realização de cálculos já finalizados, indefiro a impugnação de ID 33140808. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador